Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728854-54.2024.8.07.0000 PACIENTE: IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA em favor de IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ que, na audiência de custódia (id 61495798, p. 12/44), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, que teria sido respaldada apenas nas passagens criminais anteriores que o paciente ostenta. Aduz que o paciente já poderia estar gozando de sua liberdade desde o momento do flagrante, já que naquela oportunidade foi-lhe arbitrada fiança, que não foi paga por falta de condições financeiras. Argumenta que “a manutenção da prisão devido à impossibilidade financeira de pagar a fiança fere o princípio da dignidade da pessoa humana e a vedação de prisão por dívida, conforme preconiza a Constituição Federal.” Sustenta que o crime de receptação não envolve violência ou grave ameaça, o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, com a concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial e em que é necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, conforme já registrado por ocasião da análise do pedido liminar formulado no habeas corpus n. 0727536-36.2024.8.07.0000, nessa sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar, de pronto, o constrangimento ilegal alegado para justificar a imediata liberação do paciente, estando devidamente fundamentada a decisão que decretou a custódia cautelar do acusado, em audiência de custódia (id 61495798, p. 12/44): Em relação a IGOR LEANDRO, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ, nascido aos 26/11/2002, filho de Leandro Almeida Braz e de Ivaneide de Lima, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. - Destaquei Aparentemente estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, dada a possibilidade de reiteração delitiva, considerando o histórico criminoso (reincidente em crime doloso – roubo majorado) e passagens pela Vara da Infância e da Juventude, bem como o fato de o paciente encontrar-se em cumprimento de pena em regime domiciliar na data dos fatos, de sorte que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, por ora, para assegurar a ordem pública. Ressalte-se, por oportuno, que há elementos nos autos principais que apontam não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, tendo o Ministério Público já oferecido denúncia no dia 03/07/2024 (id 202726781, autos originários – n. 0704998-25.2024.8.07.0012), recebida em 05/07/2024 (id 202968074). Frise-se que, não obstante o crime de receptação, em tese, admita a fixação de fiança, pelo quantum de pena em abstrato, há de se destacar que, no caso concreto, incide o que estabelece o artigo 313, inciso II, do CPP: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;” Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, o que não obsta, contudo, reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise acerca da admissibilidade da presente impetração, haja vista o habeas corpus n. 0727536-36.2024.8.07.0000 anteriormente impetrado por outros patronos, cuja liminar foi apreciada e indeferida no dia 05/07/2024. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator